Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mas deve ser observado para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – o valor total da execução (inclusive a parte controvertida).
3. Para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 salários-mínimos.
4. Na hipótese, o fundamento do juízo para o indeferimento da expedição imediata das requisições de pagamento foi que o Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários-mínimos. Todavia, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informa que “havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor”.
5. Dessa forma, deve ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, observado, entretanto, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou RPV – o valor total da execução.
6. Recurso conhecido e provido.